Tribunal: STF
Processo: ARE 1230524
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2023-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos. 



    Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão da 8ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado: 



    “APELAÇÃO. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO MEDIATO. PRESCRIÇÃO. 



    Rejeitada. A prescrição não atinge o chamado fundo de direito. Relação jurídica de trato. A prescrição somente atinge as parcelas vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação. 



    COMPLEMENTAÇÃO DE PENSÃO POR MORTE. SERVIDOR INATIVO DA EXTINTA FEPASA. Diferenças remuneratórias. Pedido de reajuste com base no IPC de março e abril de 90 (84,93% e 44,80%) com base em acordo coletivo de trabalho 90/91 dos ferroviários em atividade. Inadmissibilidade. O acordo coletivo previa a correção salarial mediante a aplicação do IPC durante a vigência da Lei 7.788/89. Revogação da Lei 7.788/89 pela MP 154, de 15.3.1990, anteriormente à conclusão do trintídio pertinente ao IPC daquele mês. MP 154/90 posteriormente convolada na Lei 8.030/90. A eficácia imediata da medida provisória editada em março de 1990 teve o condão de fulminar a base normativa da pretensão dos servidores antes mesmo da aquisição do direito aos reajustes (pleiteados com base no IPC de março e abril de 1990). Inexistência de direito adquirido. Precedentes deste Tribunal de Justiça. Decreto de procedência reformado. 



    RECURSO PROVIDO.”



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos artigos 5º, inciso XXXVI, e 7º, incisos IV e VI, da Constituição Federal.



    Em 16/09/2019, determinei a devolução dos autos ao Tribunal de origem para aplicação da sistemática da repercussão geral, considerando os Temas nºs 256 e 273. 



    Após novo julgamento do feito, a 8ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, deixou de exercer o juízo de retratação mantendo o acórdão anteriormente proferido, nos termos da seguinte ementa:



    “APELAÇÃO. SENTENÇA QUE EXTINGUIU A EXECUÇÃO. JUÍZO NEGATIVO DE RETRATAÇÃO. 



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO nº 603.451/SP. TEMA 256 STF. JULGAMENTO SOB O REGIME DO ART. 1.036 DO CPC. Devolução dos autos para eventual adequação da fundamentação ou, se o caso, manutenção da decisão. Não cabimento da alteração da motivação empregada para o raciocínio desenvolvido para julgamento da matéria. Recurso representativo de controvérsia considera a inconstitucionalidade da adoção do salário mínimo como base de cálculo para a fixação de piso salarial. A situação dos autos distingue-se do paradigma apontado. Na hipótese "sub judice", a Turma Julgadora concluiu pela inexistência do direito ao reajustamento pretendido. A decisão colegiada deu provimento ao recurso da Fazenda para decretar a improcedência do pedido. Não albergamento da pretensão à recomposição salarial da complementação de pensão e aposentadoria dos inativos da FEPASA. Intangibilidade do julgado frente à decisão apontada como paradigma. Manutenção do V. acórdão. 



    ACÓRDÃO MANTIDO POR SEUS PRÓPRIOS E JURÍDICOS FUNDAMENTOS.”



    Na sequência, o Presidente da Seção de Direito Público do Tribunal de origem proferiu nova decisão de admissibilidade, por meio da qual não admitiu o recurso extraordinário em razão dos óbices das Súmulas nºs 279 e 280 desta Corte.



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    No que se refere aos incisos IV e VI do artigo 7º da Constituição Federal, apontados como violados, carecem do necessário prequestionamento, sendo certo que não foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão no acórdão recorrido. Incidem na espécie as Súmulas nºs 282 e 356 desta Corte. Nesse sentido, destaca-se:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. AJUDA DE CUSTO. MILITAR. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA. SÚMULA 636 DO STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Ausência de prequestionamento. Incidência da Súmula 282 do STF. Ademais, não opostos embargos declaratórios para suprir a omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356 do STF. II – Esta Corte entende inadmissível a interposição de RE por contrariedade ao princípio da legalidade quando a verificação da ofensa envolva a reapreciação de interpretação dada a normas infraconstitucionais pelo Tribunal a quo (Súmula 636 do STF). III – Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 800.777/RS-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 29/5/14). 



    No mais, colhe-se do voto condutor do acórdão recorrido a seguinte fundamentação: 



    “A controvérsia gravita em torno do direito de pensionista de servidor inativo da antiga FEPASA ao recebimento dos reajustes que teriam sido concedidos em favor dos ferroviários ativos da CPTM com base no IPC de março a abril de 1990. 



    A parte autora objetiva o recebimento das complementações de aposentadorias/pensão a cargo da ré com inclusão dos índices de 84,93% correspondente ao IPC de março de 1990 e 44,80% correspondente ao IPC de abril de 1990. 



    A causa de pedir anuncia o direito à paridade dos inativos com o reajuste auferido pelos ferroviários em atividade por meio de acordo coletivo de trabalho. 



    A pretensão ao reajustamento de acordo com os índices apontados (84,93% e 44,80%) é fulcrada na cláusula 4ª, de Acordo Coletivo de Trabalho 90/91, que teria assegurado aos ferroviários em atividade da antiga FEPASA a reposição inflacionária mediante a aplicação do IPC durante a vigência da Lei 7.788/89. 



    Acontece que a Lei 7.788/89, comando legal invocado para a pretendida reposição salarial, foi revogada pela Medida Provisória 154, de 15 de março de 1990. A MP 154/90, por sua vez, foi convolada na Lei 8.030/90. 



    A eficácia imediata da medida provisória editada em março de 1990 teve o condão de fulminar a base normativa da pretensão dos servidores antes mesmo da aquisição do direito aos reajustes (pleiteados no patamar de 84,93% com base no IPC de março de 1990 a partir de abril de 1990 e no patamar de 44,80% do IPC de abril de 1990 a partir de maio de 1990). 



    Destarte, a revogação da Lei 7.788/99 em meados de março, anteriormente à conclusão do trintídio pertinente ao IPC daquele mês, descortina a inexistência do direito às diferenças remuneratórias.



    (...)



    Como se vê, a revogação da Lei 7.788/89 anteriormente à aquisição do direito à recomposição salarial e a ausência de prova de que os servidores em atividade da antiga FEPASA foram beneficiados pelo acordo coletivo apontam para a improcedência do pedido.”



    Nesse contexto, verifica-se que o acolhimento da pretensão recursal não prescinde da análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Leis nºs 7.788/99 e 8.030/90), do contrato coletivo firmado e das provas dos autos, operações vedadas em recurso extraordinário. Incidência das Súmulas nº 279, 454 e 636 da Corte. Neste sentido:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. FERROVIÁRIO. FEPASA. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA/PENSÃO. REAJUSTE. IPC. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. O recurso extraordinário não se presta à análise de matéria infraconstitucional, tampouco ao reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.122.200/SP-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Presidente - Luiz Fux, DJe de 12/02/2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RECURSO INTERPOSTO EM 31.05.2018. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. PISO SALARIAL. FEPASA. INDEXAÇÃO DE SALÁRIO MÍNIMO. 1. Para divergir do entendimento adotado pelo juízo a quo seria necessária a análise da legislação infraconstitucional, Lei Estadual 9.343/96, bem como demandaria o reexame do conjunto fático-probatório e a interpretação de cláusulas de acordo coletivo. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC” (ARE n° 1.078.369/SP-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 20/09/2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENSIONISTAS DE EX-FERROVIÁRIOS DA FEPASA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356. DECRETO Nº 35.530/59. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA 280. REEXAME DE FATOS E CLÁUSULAS CONTRATUAIS. SÚMULAS 279 E 454. AGRAVO IMPROVIDO I - Como tem consignado o Tribunal, por meio da Súmula 282, é inadmissível o recurso extraordinário se a questão constitucional suscitada não tiver sido apreciada no acórdão recorrido. II - A análise da alegada ofensa à Constituição, demanda apreciação de normas infraconstitucionais locais(Decreto 35.530/59), o que inviabiliza o extraordinário a teor da Súmula 280 do STF.. III - Para se chegar à conclusão contrária a do acórdão recorrido, necessário seria o reexame do conjunto fático dos autos e de cláusulas contratuais, o que é vedado pelas cláusulas 279 e 454 do STF. IV - Agravo regimental improvido” (AI nº 793.610/SP-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 17/11/2010).



    Nesse mesmo sentido, anotem-se as seguintes decisões monocráticas que tratam especificamente do tema em questão: ARE nº 1.448.306/SP, Relator o Ministro André Mendonça, DJe de 03/08/2023; ARE nº 1.233.899/SP, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 02/05/2023; ARE nº 1.426.171/SP, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 28/03/2023; ARE nº 1.216.324/SP, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 05/08/2019; ARE nº 1.181.802/SP, Gilmar Mendes, DJe de 18/03/2019.



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 



    Publique-se.



    Brasília, 12 de setembro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente